Tribunal: STF
Processo: Rcl 85728
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1143. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sandro Fogaça, contra decisão proferida pela Justiça do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010928-48.2023.5.15.0135, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1288440, Tema 1.143 de repercussão geral.



    2. Alega o reclamante que é “empregado público celetista [e] ajuizou reclamação trabalhista fundamentada exclusivamente no art. 461 da CLT, postulando que a Fundação CASA/SP fosse compelida a promover sua evolução funcional alternada por antiguidade e merecimento, nos moldes previstos na legislação trabalhista” (fl. 2, e-doc.1).



    Sustenta que o “Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao julgar questão de competência, afastou a jurisdição da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum, sob o fundamento de que a matéria versada teria natureza administrativa e atrairia a aplicação da tese firmada no Tema 1143” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a demanda não se funda em regulamentos internos ou critérios de conveniência da Administração Pública, mas sim em norma celetista de eficácia direta (art. 461 da CLT), que assegura a isonomia salarial entre empregados que exerçam funções de igual valor. Trata-se, portanto, de matéria estritamente trabalhista, cuja análise está diretamente vinculada à aplicação do direito do trabalho e da jurisprudência consolidada da Justiça Especializada — o que afasta a incidência do Tema 1143 e atrai a competência da Justiça do Trabalho” (fl. 3, e-doc. 1).



    Discorre que “é empregado público celetista, com vínculo regido integralmente pela CLT, conforme registrado na petição inicial e comprovado por sua CTPS. A matéria discutida refere-se à correta aplicação do art. 461 da CLT, diante da ausência de critérios objetivos nos planos de cargos e salários da Reclamada para progressão por antiguidade. Assim, trata-se de típica demanda trabalhista, cuja análise e julgamento compete à Justiça do Trabalho” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede a gratuidade da justiça. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo de origem e, no mérito, “o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda originária, com fundamento na inaplicabilidade do Tema 1143/STF ao caso concreto, determinando o retorno dos autos ao TRT da 15ª Região para regular prosseguimento do feito” (fl. 5, e-doc. 1).



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Defiro a gratuidade da justiça. 



    6. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar conhecimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista em razão da ausência de pressupostos recursais, a autoridade reclamada teria violado o Tema n. 1.143 da repercussão geral firmado por esta Corte, que assim dispõe:  



    1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 6):



    AGRAVO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ÓBICES DO DESPACHO AGRAVADO – SÚMULA 422, I, DO TST – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Na decisão ora agravada foi denegado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista do Reclaman te, que versava sobre a competência material da Justiça do Trabalho, em face da intranscendência da matéria. Também ficou registrada a incidência sobre a revista da barreira do art. 896, “a”, “c”, da CLT e da ausência das violações apontadas, detectadas no despacho de admissibilidade a quo, tendo sido acrescido, ainda, o óbice da Súmula 297, I e II, do TST, a contaminar a transcendência. 2. No agravo interno o Obreiro não investe expressamente contra todos os fundamentos adotados no despacho atacado, em especial quanto à Súmula 297, I e II, do TST , óbice que, por si só, retirou ipso facto a transcendência recursal. 3. Assim, não tendo sido combatidos todos os fundamentos que embasaram a decisão agravada, olvidando-se do princípio da dialeticidade recursal, resta evidente a ausência de fundamentação do apelo, razão pela qual não alcança conhecimento, nos moldes da Súmula 422, I, do TST. Agravo não conhecido, com aplicação de multa.



    9. No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, ao negar provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, a competência da Justiça Especializada.



    Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e o precedente invocado e, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais.



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente